Tribunal: TJMT
Processo: 1029232-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029232-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ADEMAR BORIN - CPF: 525.328.449-49 (AGRAVADO), HELENA DALASTRA - CPF: 603.617.199-49 (AGRAVADO), ELENOR BORIN - CPF: 523.698.119-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELENOR BORIN (AGRAVADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS AO TRABALHODO PERITO - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC acima transcrito, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento, que, como dito, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que indefere a apresentação de quesitos suplementares.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ODILA MARIA BARBIERI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da
Ação Monitória n. 1001493-21.2019.8.11.0010
, ajuizada em face de
ADEMAR BORIN
,
HELENA DALASTRA
,
ESPÓLIO DE ELENOR BORIN
, declarou preclusa a apresentação de quesitos suplementares pela parte autora, ora agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão de origem é equivocada, sob o argumento
de
que,
a indicação de assistente técnico e apresentação dos quesitos pela autora/agravante se deu antes do início dos trabalhos periciais, o que é perfeitamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na medida em que não há prejuízo ao processo e nem às partes
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca
reformar a decisão que
indeferiu
o pedido de
apresentação de quesitos
suplementares
, por considerar preclusa a manifestação da parte
.

Como
cediço
,
a partir do
novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC
acima transcrito
, infere-se que o teor da decisão hostilizada não re
nde ensejo a
o recurso de agravo de instrumento
,
que, como
dito
,
possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que indefere a apresentação de quesitos suplementares.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência do
T
ribunais
de Justiça do Rio Grande do Sul
:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIÊNCIA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS PERICIAIS EM SIGILO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. O ARTIGO 1.015 DO CPC ESPECIFICA, DE FORMA TAXATIVA, AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTINDO PREVISÃO QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DOS QUESITOS PERICIAIS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. SALIENTA-SE QUE, AINDA QUE O STJ TENHA ENTENDIDO QUE O ROL DO ART. 1.015 DO CPC TEM TAXATIVIDADE MITIGADA, O AGRAVO DE INSTRUMENTO CABE QUANDO VERIFICADA SITUAÇÕES URGENTES E EXCEPCIONAIS, NÃO SENDO ESTE O CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento, No 50227271820248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio
Daltoe
Cezar, Julgado em: 05-02-2024)

Ainda, vale registrar que, tal conclusão não seria alterada nem mesmo com
o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396
/MT
e 1.704.520
/MT
.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolve
m
o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto,
em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente,
verifica-se que o presente recurso

sequer deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024